Tribunal: TRF3
Processo: 5001928-63.2024.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: ALI MAZLOUM
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
140/608)

5001928-63.2024.4.03.6005

DJEN Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal ALI MAZLOUM

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5001928-63.2024.4.03.6005

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: RAMON RODRIGUES SANTOS, RAFAEL LEANDRO DE CAMPOS, MELISSA CARLY DOMINGUE RODRIGUES, RICARDO DOS SANTOS MARTINS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RICARDO DOS SANTOS MARTINS, DJULIANA MEDINA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: IGOR VICENTINI GIACOMIN - ES32088-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: WENDEL ARAUJO DE OLIVEIRA - DF27669-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

CONDENADO: CAIQUE GEOVANI FELIX DA SILVA

Ementa

Ementa:DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C.C. O ARTIGO 40, I e IV, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE, AUTORIA DELITIVA E DOLO COMPROVADOS QUANTO A DOIS ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO, QUANTO A DOIS ACUSADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. REVISÃO DE OFÍCIO DA PENA-BASE DE CORRÉ. RECURSOS PROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelas defesas de R.R.S, R.S.M., R.L.C. e de M.C.D.R. em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Ponta Porã/MS que os condenou, incursos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos I e IV, da Lei no 11.343/2006: a) R.L.C, à pena de 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1225 (mil, duzentos e vinte e cinco) dias-multa, fixados em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime); b) M.C.D.R, à pena de 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1050 (mil e cinquenta) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal; c) R.S.M, à pena de 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1050 (mil e cinquenta) dias-multa, fixados em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos; d) D.M.S, à pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal; e) C.G.F.S, à pena de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal; e f) R.R.S, à pena de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A defesa de R.R.S pugna pela: (i) absolvição porque não comprovada a autoria e o dolo, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP; (ii) redução da pena-base; (iii) afastamento da causa de aumento do art. 40, I, da Lei 11.343/2006.

3. A defesa de R.S.M pugna pela: (i) não comprovação da autoria, impondo-se a absolvição do acusado; (ii) redução da pena-base; (iii) afastamento da causa de aumento do art. 40, I, da Lei 11.343/2006.

4. A defesa de R.L.C e de M.C.D.R pugna pela: (i) absolvição dos acusados por falta de provas da materialidade e da autoria; (ii) afastamento da causa de aumento do art. 40, I, da Lei 11.343/2006; (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) revisão da dosimetria e do regime inicial de cumprimento da pena; (v) reconhecimento da confissão espontânea; (vi) substituição da pena corporal por restritivas de direitos; (vii) redução da pena de multa ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Materialidade do delito de tráfico transnacional de drogas ficou demonstrada pelos documentos reunidos nos autos. A autoria e o dolo exsurgem das circunstâncias fáticas (prisão em flagrante delito) e da prova testemunhal produzida em Juízo, quanto a R.L.C e R.S.M.

6. Diante da ausência de elementos individualizados que demonstrem que M.C.D.R eR.R.S. concorreram, de forma consciente e voluntária, para o tráfico transnacional de drogas ou para a posse das armas apreendidas, a condenação não deve subsistir. A fragilidade do acervo probatório, no que lhes diz respeito, conduz à absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

7. Ausente causa excepcional que autorize a mitigação da coisa julgada, as condenações de D.M.S e C.J.F.S permanecem hígidas nos termos fixados na sentença.

8. Dosimetria. Primeira fase. R.L.C. Culpabilidade. Qualidade e quantidade de droga apreendida. Mantida a fração aplicada pelo Juízo sentenciante para cada circunstância negativa (1/8 – um oitavo).

9. Dosimetria. Primeira fase. R.S.M. Valoração negativa da culpabilidade afastada. Quantidade e quantidade de droga apreendida. Mantida a fração aplicada pelo Juízo sentenciante (1/8 – um oitavo).

10. Dosimetria. Primeira fase. D.M.S. Artigo 580 do Código de Processo Penal. Revisão de ofício. A sentença aplicou a fração majorante de 1/8 (um oitavo), mas fixou pena equivalente ao aumento de 1/4 (um quarto). Redução para a fração de fato imposta.

11. Dosimetria. Segunda fase. Mantida a reincidência de R.L.C, aplicada a fração de 1/6 (um sexto).

12. Causas de aumento relativas à transnacionalidade (art. 40, I, da Lei 11.343/2006) e ao uso de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei 11.343/2006) mantidas, aplicada fração mais branda (1/6 – um sexto).

13. Quanto à causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, há elementos nos autos que justificam sua inaplicabilidade, configurada a dedicação a atividades criminosas e a reincidência, quanto a R.L.C.

14. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser alterado para o semiaberto, com relação a R.S.M, tendo em vista o "quantum" da reprimenda e o fato de o réu não ser reincidente (art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal). Mantido o regime inicial fechado com relação a R.L.C, diante da reincidência e da quantidade de pena aplicada.

15. Incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, diante da pena fixada (art. 44 do Código Penal).

16. Oficie-se ao Juízo da Execução Penal para adequação da pena imposta a D.M.S, para noticiar a revogação das medidas cautelares impostas a R.R.S (absolvido) e expeça-se alvará de soltura em favor de M.C.D.R (absolvida), independentemente de medidas cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Apelação da defesa de M.C.D.R e de R.R.S PROVIDAS, para absolvê-los da imputação referente ao artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos I e IV, da Lei no 11.343/2006, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Apelação das defesas de R.L.C e de R.S.M PARCIALMENTE PROVIDAS, para se reduzir a pena-base e as frações de aumento relativas às causas de aumento, bem como para revisar DE OFÍCIO a dosimetria da ré D.M.S, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal, do que resultam para os acusados, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, incisos I e IV, da Lei no 11.343/2006: a) para R.L.C, as penas definitivas de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 972 (novecentos e setenta e dois) dias-multa, fixados em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos; b) para R.S.M, as penas definitivas de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão,em regime inicial semiaberto, e pagamento de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa, fixados em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos; c) para D.M.S, as penas definitivas de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 524 (quinhentos e vinte e quatro) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto e o valor do dia-multa no mínimo legal.

Tese de Julgamento: é de rigor a absolvição de M.C.D.R e de R.R.S nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, a manutenção da condenação de R.L.C e de R.S.M, com redução da pena-base e das frações de aumento relativas às causas de aumento, e a revisão DE OFÍCIO da dosimetria da ré D.M.S, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4o, 40, I e IV, e 42; CP, arts. 33, §2o, “c”; 44, I, II e III; 59; 65, III, “d”; CPP, arts. 155, 156 e 580.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 607 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5001928-63.2024.4.03.6005

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: RAMON RODRIGUES SANTOS, RAFAEL LEANDRO DE CAMPOS, MELISSA CARLY DOMINGUE RODRIGUES, RICARDO DOS SANTOS MARTINS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RICARDO DOS SANTOS MARTINS, DJULIANA MEDINA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: IGOR VICENTINI GIACOMIN - ES32088-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: WENDEL ARAUJO DE OLIVEIRA - DF27669-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

CONDENADO: CAIQUE GEOVANI FELIX DA SILVA

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Trata-se de apelação criminal interposta pelas defesas de RAMON RODRIGUES SANTOS, RICARDO DOS SANTOS MARTINS, RAFAEL LEANDRO DE CAMPOS e de MELISSA CARLY DOMINGUE RODRIGUES em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Ponta Porã/MS que os condenou, incursos no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, incisos I e IV, da Lei no 11.343/2006 (ID 332298829):

a) RAFAEL LEANDRO DE CAMPOS (nasc. 08.07.1993), às penas de 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1225 (mil, duzentos e vinte e cinco) dias-multa, fixados em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime;

b) MELISSA CARLY DOMINGUES RODRIGUES (nasc. 26.03.1992),às penas de 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1050 (mil e cinquenta) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal;

c) RICARDO DOS SANTOS MARTINS (nasc. 14.04.1996), às penas de 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1050 (mil e cinquenta) dias-multa, fixados em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos;

d) DJULIANA MEDINA SILVA (nasc. 08.02.2001), às penas de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal;

e) CAIQUE GEOVANI FELIX DA SILVA (nasc. 04.09.2001), às penas de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal; e

f) RAMON RODRIGUES SANTOS (nasc. 20.06.1999), às penas de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal.

A sentença transitou em julgado para a acusação em 01.07.2025 e para a defesa de CAIQUE GEOVANI FELIX DA SILVA em 07.07.2025 (ID 332299152). Foi homologada a desistência do recurso de apelação interposto por DJULIANA MEDINA SILVA (IDs 335473988 e 338064161), razão pela qual certificado o trânsito em julgado com relação a ela em 02.10.2025 (ID 354585533).

Narra a denúncia, em síntese, que em 19.09.2024, na Rua Silvio Verão Pereira, 560, em Ponta Porã/MS, os acusados, agindo em unidade de desígnios dolosos, guardavam e mantinham em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, 12,97kg (doze quilogramas e novecentos e setenta gramas) de maconha, importada do Paraguai, substância entorpecente de uso proscrito em território nacional (ID 332297996).

Nas mesmas circunstâncias, os acusados, agindo em unidade de desígnios dolosos, estavam na posse e tinham em depósito munições, acessórios e armas de fogo de uso permitido e restrito, sem autorização legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante dos réus, ocorrida em 19.09.2024 (ID 332296540), foi homologada e convertida em prisão preventiva em 20.09.2024 (ID 332296581). Foi concedida liberdade provisória à acusada DJULIANA MEDINA SILVA em 26.09.2024, com imposição de medidas cautelares (ID 332297976). A prisão preventiva de CAIQUE GEOVANI FELIX DA SILVA foi mantida em 30.10.2024 (ID 332298088).

A sentença manteve a prisão preventiva dos réus RAFAEL LEANDRO DE CAMPOS, MELISSA CARLY DOMINGUES RODRIGUES e RICARDO DOS SANTOS MARTINS e concedeu liberdade provisória aos réus CAIQUE GEOVANI FELIX DA SILVA e RAMON RODRIGUES SANTOS, com fixação de medidas cautelares(ID 332298829).

O Ministério Público Federal manifestou-se pela impossibilidade de oferta de ANPP aos acusados, diante da gravidade do fato e posse de armas de fogo (ID 332297996 – p. 7).

A denúncia foi recebida em 14.11.2024(ID 332298090) e a sentença condenatória publicada em 17.06.2025(ID 332298829).

Em suas razões de apelo, a defesa de RAMON RODRIGUES SANTOS pugna pela: (i) absolvição porque não comprovada a autoria e o dolo, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP; (ii) redução da pena-base; (iii) afastamento da causa de aumento do art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (ID 332994510).

Em suas razões de apelo, a defesa de RICARDO DOS SANTOS MARTINS pugna pela: (i) não comprovação da autoria, impondo-se a absolvição do acusado; (ii) redução da pena-base; (iii) afastamento da causa de aumento do art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (ID 332994511).

Por sua vez, a defesa de RAFAEL LEANDRO DE CAMPOS e MELISSA CARLY DOMINGUE RODRIGUES pugna pela: (i) absolvição dos acusados por falta de provas da materialidade e da autoria; (ii) afastamento da causa de aumento do art. 40, I, da Lei 11.343/2006; (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) revisão da dosimetria e do regime inicial de cumprimento da pena; (v) reconhecimento da confissão espontânea; (vi) substituição da pena corporal por restritivas de direitos; (vii) redução da pena de multa ao mínimo legal (ID 333044664).

Sem as contrarrazões, a Procuradoria Regional da República, em parecer, opina pelo desprovimento dos recursos defensivos (ID 333280258).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Trata-se de apelação criminal interposta pelas defesas de RAMON RODRIGUES SANTOS, RICARDO DOS SANTOS MARTINS,RAFAEL LEANDRO DE CAMPOS e de MELISSA CARLY DOMINGUE RODRIGUES em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Ponta Porã/MS que os condenou, incursosno artigo 33, caput, c.c. artigo 40, incisos I e IV, da Lei no 11.343/2006 (ID 332298829):

a) RAFAEL LEANDRO DE CAMPOS, às penas de 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1225 (mil, duzentos e vinte e cinco) dias-multa, fixados em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime;

b) MELISSA CARLY DOMINGUES RODRIGUES, às penas de 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1050 (mil e cinquenta) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal;

c) RICARDO DOS SANTOS MARTINS, às penas de 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1050 (mil e cinquenta) dias-multa, fixados em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos;

d) DJULIANA MEDINA SILVA, às penas de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal;

e) CAIQUE GEOVANI FELIX DA SILVA, às penas de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal; e

f) RAMON RODRIGUES SANTOS, às penas de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal.

Narra a denúncia, em síntese, que em 19.09.2024, na Rua Silvio Verão Pereira, 560, em Ponta Porã/MS, os acusados, agindo em unidade de desígnios dolosos, guardavam e mantinham em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, 12,97kg (doze quilogramas e novecentos e setenta gramas) de maconha, importada do Paraguai, substância entorpecente de uso proscrito em território nacional (ID 332297996).

Nas mesmas circunstâncias, os acusados, agindo em unidade de desígnios dolosos, estavam na posse e tinham em depósitomunições, acessórios e armas de fogo de uso permitido e restrito, sem autorização legal ou regulamentar.

Consta que em cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão temporária expedida nos autos n. 5001652-32.2024.4.03.6005 (Operação Olho de Vidro), policiais federais dirigiram-se ao imóvel por volta de 05h30min. Consta dos autos 5001709-21.2022.4.03.6005 que os denunciados RAFAEL e MELISSA organizavam a atividade logística da importação, armazenamento e transporte da droga de origem paraguaia com destino a outros estados da Federação, recebendo “mulas” e “batedores” em sua residência em Ponta Porã/MS antes das remessas de entorpecentes.

Durante a diligência, os policiais localizaram todos os réus dentro da residência alvo da busca e apreensão. RICARDO arremessou objetos por cima do muro, nos imóveis vizinhos, posteriormente identificados como um carregador estendido de pistola cal. 9mm e uma arma de fogo calibre 9mm.

Na residência foram apreendidos: 01 (uma) arma de fogo calibre 9mm, com número de série suprimido; 01 (uma) arma de fogo calibre .380; 30 (trinta) munições calibre .380; 46 (quarenta e seis) munições calibre 9mm; 01 (um) carregador para munições calibre 9 mm; 12,97kg (doze quilogramas e novecentos e setenta gramas) de maconha. Os itens estavam localizados nas áreas comuns da casa, principalmente na cozinha, local de livre acesso e trânsito de todos.

Os réus mantinham na residência balanças, drogas acondicionadas em sacos a granel e porcionadas, prensa de drogas e fitas utilizadas para embalar tabletes de maconha, o que indica que o local servia para o preparo da entorpecente.

Em suas razões de apelo, a defesa de RAMON RODRIGUES SANTOS pugna pela: (i) absolvição porque não comprovada a autoria e o dolo, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP; (ii) redução da pena-base; (iii) afastamento da causa de aumento do art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (ID 332994510).

Em suas razões de apelo, a defesa de RICARDO DOS SANTOS MARTINS pugna pela: (i) não comprovação da autoria, impondo-se a absolvição do acusado; (ii) redução da pena-base; (iii) afastamento da causa de aumento do art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (ID 332994511).

Por sua vez, a defesa de RAFAEL LEANDRO DE CAMPOS e MELISSA CARLY DOMINGUE RODRIGUES pugna pela: (i) absolvição dos acusados por falta de provas da materialidade e da autoria; (ii) afastamento da causa de aumento do art. 40, I, da Lei 11.343/2006; (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) revisão da dosimetria e do regime inicial de cumprimento da pena; (v) reconhecimento da confissão espontânea; (vi) substituição da pena corporal por restritivas de direitos; (vii) redução da pena de multa ao mínimo legal (ID 333044664).

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada nos autos. E, de fato, as provas demonstram, acima de qualquer dúvida razoável, a prática delitiva evidenciada pela apreensão de 12,97kg (doze quilogramas e novecentos e setenta gramas) de maconha. Aponto que a materialidade delitiva restou demonstrada, em especial, pelo Auto de prisão em flagrante (ID 332296540), pelo Termo de apreensão (ID 332296540 – pp. 24/25), pelo Laudo Preliminar de Constatação (ID 332296540 – p. 88), pelo Laudo Definitivo (ID 332297992) e pela Informação de Polícia Judiciária (ID 332296540 – pp. 90/100).

Pois bem.

Marcus Vinicius Grigion Potrich, policial atuante na ocorrência, informou em Juízo que foi expedido mandado de busca e apreensão e de prisão para alguns moradores. Deram cumprimento. Primeiramente entrou uma equipe especializada. Entrou posteriormente com outra equipe. Não houve intercorrência. Foi uma operação da polícia federal (ID 332298505).

A equipe que estava no muro lateral da rua avistou objeto sendo arremessado da casa da busca e apreensão até o terreno vizinho. Feita busca, foi localizada pistola e carregador.

Quando adentraram na casa, foram encontrados 3 casais e saíram dos quartos. Foram numa segunda residência, cuja chave estava na casa em que cumprida a busca e apreensão.

Acharam a chave e o aluguel era do mesmo proprietário. Na casa vizinha foram encontradas drogas. Separaram os residentes. Havia uma com filho, que ficou separada. RAMON, na ocasião, alegou que estava passando uns dias na casa do proprietário. Pelo que se recorda, alegaram que eram 2 (dois) proprietários e os outros estavam passando dias na casa.

Não viu especificamente a arma sendo arremessada ao terreno vizinho. Ninguém assumiu a responsabilidade pela chave da segunda casa, em que foi encontrada a droga.

Catia Santos Medina, testemunha e tia de DJULIANA, informou que ela e RICARDO moravam no Espírito Santo e foi a Ponta Porã passear, comprar cigarros eletrônicos. RICARDO tem uma loja de roupas e a mãe dele, junto com ele, um restaurante. Eles tem um filho menor e tem bom relacionamento. Ele foi comprar cigarros eletrônicos outras vezes. Não sabe muito bem sobre RAMON, mas ele trabalhava junto com RICARDO. Desconhece se RICARDO vendia ou usava drogas, e nunca viu arma na casa dele. DJULIANA não vende ou usa drogas (ID 332298505).

Jeane de Araújo Gomes, testemunha,informou em Juízo que DJULIANA cuidava dos filhos e RICARDO é o pai de um dos filhos dela. Ela tinha ido conhecer a cidade. Não sabe informar no que trabalha RICARDO,que é pacato e bem relacionado (ID 332298505).

Werica de Paula Lopes, testemunha, informou em Juízo que RICARDO é trabalhador e ótimo pai, tem uma loja e é sócio na pizzaria. RICARDO tem um filho com DJULIANA. RICADO foi a passeio a Ponta Porã/MS, e DJULIANA foi para comprar mercadorias. RICARDO morava no Espírito Santo, em São Mateus. A viagem em que foram presos foi a passeio e para comprar mercadorias(ID 332298505).

DJULIANA MEDINA SILVA, em seu interrogatório judicial, declarou que estava na casa mas não tinha ciência dessas coisas da denúncia. Estava com seu esposo (RICARDO) e filho. Foi para comprar um celular para si e para sua filha. Não se recorda a data da viagem, apenas que ficou uns 3 a 4 dias em Bonito. Em Bonito, ficou numa pousada com vários chalés, casinhas, é o grupo Candeias (ID 332298516).

Hospedou-se na casa de RAFAEL, conhecido de RICARDO. Já tinha ido outras vezes para a faculdade de medicina. Não tinha morado antes. Tinha acabado de voltar com RICARDO, há cerca de um mês. Não tinha ciência de drogas e armas na casa em que estava. No Espírito Santo, RICARDO está sendo ameaçado, não sabe por quem.

Já tinha visto a faculdade para começar a fazer. Só que no meio dos acontecimentos, não deu andamento. Na viagem em que foi presa, foi a passeio. MELISSA a levou numa faculdade no Brasil. A conheceu pelo seu marido. Conheceu RAFAEL pelo seu marido. Estava passando uns dias apenas, não estava morando.

Conhece RAMON do Espírito Santo, ele é sócio e trabalha na pizzaria da mãe de seu esposo. Chegou um dia antes da atuação da Polícia. Nunca morou junto com RICARDO. A família de RICARDO é bem de vida. Desconhece se RICARDO e RAMON são usuários de drogas. Não viu as armas na cozinha. Não sabe se RAFAEL usa ou vende drogas.

A residência do lado, onde foi encontrada a droga, desconhece de quem era, nem a frequentou.

MELISSA CARLY DOMINGUE RODRIGUES, em seu interrogatório judicial, declarou que a droga não estava em sua casa. Quando os policiais entraram, estava dormindo em seu quarto. Não tinha conhecimento das armas e drogas encontradas (ID 332298516).

Ficou sabendo das armas quando os policiais vieram lhe comunicar. Desconhece quem morava na casa ao lado e não tinha acesso a ela. Conheceu RICARDO e DJULIANA por conta de uma casa que tinham para alugar. DJULIANA faria uma cirurgia estética em Ponta Porã e ficou 15 dias em sua residência. Desconhece se DJULIANA faria faculdade em Ponta Porã e não a levou de carro até a faculdade.

Primeiro conheceu DJULIANA por conta do anúncio da casa num anúncio no Whatsapp, por volta de 2023. Desconhece se RICARDO e DJULIANA pretendiam mudar. No fim de semana anterior foram para Bonito. RAMON e o outro menino são amigos do RICARDO.

Dois dos acusados fumam, mas não sabe ao certo quais deles. Desconhece se tinham armas. MELISSA e seu marido não vendem drogas ou armas. Seu marido mexe com funilaria. Desconhece porque a polícia foi ao local.

RICARDO DOS SANTOS MARTINS, em seu interrogatório judicial, declarou que uma pistola arremessada era sua, que adquiriu por estar sofrendo ameaças do ex-marido de DJULIANA. A outra arma encontrada desconhece, tal como a droga (ID 332298529).

Conheceu a MELISSA e o RAFAEL pela sua ex-esposa Isabelly. Sua esposa DJULIANA ia colocar silicone e estudar. Em Bonito ficou no Hotel do Candeias.

Veio com CAIQUE do Espirito Santo, no mesmo carro, com sua esposa e seu filho. RAMON chegou um dia antes da atuação policial, o chamou para ir ao Paraná. RAMON é entregador na pizzaria de sua mãe, cresceram juntos, e ele ia ajudá-lo a enviar os vapes para Espírito Santo.

Na casa foi apreendido cerca de 25 mil reais de mercadoria. Três iPhones. Dos itens apreendidos, apenas reconhece a pistola que era sua, que trouxe do Espírito Santo. Estava na casa de RAFAEL há cerca de 4 dias, porque tinha amizade boa com ele antes. Nunca se envolveu com tráfico de drogas, já foi usuário apenas.

A droga (25g) encontrada na cozinha era para seu uso pessoal. Quanto à chave encontrada, desconhece. Não acompanhou a busca nessa outra casa.

RAFAEL LEANDRO DE CAMPOS, em seu interrogatório judicial, afirmou que morava no local da busca e apreensão com MELISSA, sua esposa (ID 332298529).

A arma foi encontrada na sua residência, mas a droga foi localizada no endereço vizinho. A polícia entrou em três endereços. Não conhece quem mora na casa ao lado, onde encontrada a droga, de que não tinha conhecimento. Não tinha a chave da casa ao lado.

Sabia que tinha arma na sua casa, mas prefere não responder de quem eram, embora não fossem suas. Estava no quarto com sua esposa quando a polícia entrou. Desconhece porque a polícia foi em sua residência.

RICARDO é seu amigo, e enquanto não achou outra casa para alugar, ficou na sua residência. Veio a Ponta Porã para alugar uma casa para morar. RICARDO fez compras de eletrônicos e roupas.

RICARDO queria conhecer Bonito. Viajaram para lá. Em chamada de vídeo, RICARDO apresentou aos seus amigos. Então RAMON pegou um voo e foi para lá. CAÍQUE tinha chegado uns dias antes e foram a Bonito também. Ficaram de 10 a 20 dias em sua casa.

Desconhece que CAÍQUE tenha chegado um mês antes por namorar sua sobrinha. Desconhece porque havia mandado de prisão temporária para si e para sua esposa, além da busca e apreensão na sua residência. Não tem envolvimento com tráfico de drogas. RAMON ficou em sua casa apenas uma noite. Desconhece que RICARDO tinha arma.

RAMON RODRIGUES SANTOS, em seu interrogatório judicial, afirmou que chegou no dia, para conhecer Bonito e levar vapes para a loja de RICARDO. Foi RAMON quem pagou pela viagem, não RICARDO. Pagou R$ 3.000,00 pela passagem (ID 332298796).

Ficou na casa de RAFAEL, embora não o conhecesse. Não viu armas na casa, nem drogas. Não foi para a casa ao lado. Apenas usou a droga (25g) que foi encontrada na cozinha.

Quando chegou, CAÍQUE já estava na casa. Não sabe onde ele mora. Só por redes sociais. Fazia 10 meses que RICARDO estava morando em Ponta Porã.

Recebeu o convite para ir a Ponta Porã uns 5 dias antes da prisão. Não tinha comprado ainda a passagem de volta. Não sabia que RAFAEL e RICARDO eram amigos ou que havia envolvimento com drogas. Não viu quando jogaram armas em outra casa.

Conhece RICARDO desde criança, moram no mesmo bairro. Não conhece os demais réus além de RICARDO.

CAIQUE GEOVANI FELIX DA SILVA declarou, em seu interrogatório judicial, que desconhece as drogas e as armas encontradas. Foi de viagem do Espírito Santo para Ponta Porã com RICARDO, de carro com RICARDO, DJULIANA, e o filho do casal. Estava de férias. Conheceram Bonito. Ficou 7 dias num hotel em Ponta Porã. Depois uns 4 dias em Bonito. Quando voltaram, ficaram na casa de RAFAEL. Ia comprar vapes antes de voltar, e levar no carro do RICARDO (ID 332298796).

Nunca viu armas e desconhece a casa do lado. Conhece Renata, parente do RAFAEL.

Da autoria e do dolo.

RAFAEL LEANDRO DE CAMPOS

A alegação defensiva de insuficiência probatória quanto à autoria e ao dolo não merece acolhimento. Embora sustente que a maior parte da droga tenha sido localizada em imóvel vizinho, diverso daquele formalmente indicado como sua residência, o conjunto probatório revela situação diversa.

Foi apurado que o imóvel contíguo, no qual localizados os 12,97kg de maconha, era por ele locado, circunstância confirmada pela proprietária em sede policial (ID 332298028 – p. 17), além de terem sido encontradas, na residência principal, as chaves correspondentes ao terreno utilizado como depósito da droga (ID 332298028 – pp. 78/99), informação também confirmada pela testemunha Marcus Vinicius Grigion Potrich em depoimento judicial (ID 332298505). Não se trata, portanto, de mera proximidade física entre imóveis, mas de inequívoco domínio sobre ambos os espaços.

Além disso, na casa no 560, apontada como domicílio de RAFAEL, foram apreendidos instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão, porções de droga, munições e arma de fogo, elementos que evidenciam a utilização do local para preparo e apoio operacional à atividade ilícita. A presença de utensílios destinados ao fracionamento e embalagem da substância, aliada à significativa quantidade de droga apreendida no imóvel contíguo, demonstra estrutura organizada para armazenamento e distribuição.

A alegação de desconhecimento acerca da droga apreendida no terreno vizinho não se sustenta diante do vínculo locatício, da posse das chaves, da integração funcional entre os imóveis, da quantidade expressiva do entorpecente (12,97kg de maconha), da existência de materiais de separação da droga e da presença de armas de fogo e munições, suficientes para comprovar a autoria e o dolo de RAFAEL

RICARDO DOS SANTOS MARTINS

Igualmente, não prospera a tese defensiva de ausência de provas quanto à autoria e ao dolo. RICARDO foi encontrado no interior da residência no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, em contexto no qual estavam armazenadas armas, munições, utensílios típicos de fracionamento e expressiva quantidade de entorpecente.

Há também registro visual demonstrando que, ao perceber a aproximação policial, arremessou arma de fogo para o terreno vizinho (ID 332298028 – pp. 62/77), justamente o imóvel contíguo locado por RAFAEL, no qual se encontravam armazenados os 12,97kg de maconha. Tal conduta evidencia ciência da ilicitude da situação e também revela tentativa de ocultação de prova, comportamento incompatível com a postura de quem seria mero visitante.

Embora tenha admitido a posse da arma, bem como que a arremessou, e procurado dissociar-se da droga apreendida, alegando desconhecimento acerca de sua existência, o conjunto probatório afasta a versão defensiva exculpatória. A arma arremessada, de uso proibido, estava integrada ao ambiente em que se desenvolvia atividade típica de tráfico, com estrutura voltada ao armazenamento e preparo da droga. A tentativa de lançar o armamento para o imóvel que funcionava como depósito do entorpecente revela conexão direta com a dinâmica do grupo e não um comportamento fortuito.

Ademais, foi demonstrado que RICARDO não se encontrava no local por poucas horas ou em visita eventual. Ele próprio admitiu estar na residência há vários dias e que tinha relação de amizade com RAFAEL, sendo que outras versões apresentadas ao longo da instrução indicam permanência por período maior.

Em contexto de imóvel utilizado como base logística para tráfico transnacional, com drogas, balanças, munições e armas acessíveis nas áreas comuns, não se afigura plausível a alegação de que desconhecia a atividade ali desenvolvida, mormente quando ausentes quaisquer comprovações de que a viagem se deu a passeio e para compras no Paraguai.

Não se trata de responsabilização automática pela simples presença no imóvel, mas de conclusão fundada em comportamento concreto, tempo de permanência no local e inserção em ambiente inequivocamente destinado ao tráfico transnacional de drogas.

O acervo probatório é coeso e suficiente para manter a condenação em relação a RICARDO, afastando-se a alegação defensiva de não comprovação de autoria e dolo.

MELISSA CARLY DOMINGUE RODRIGUES

Em relação ela, a produção probatória apresenta contornos diversos daqueles verificados quanto a RICARDO e RAFAEL, impondo-se solução distinta.

MELISSA residia no imóvel e é esposa de RAFAEL. Contudo, tais circunstâncias não são suficientes para embasar juízo condenatório. A mera convivência marital ou a residência em comum com corréu não autorizam a presunção de ciência e adesão à prática criminosa, sob pena de indevida responsabilização objetiva, vedada no âmbito do direito penal.

Nada de concreto foi produzido nos autos a vincular MELISSA, de forma individualizada, à posse das armas ou ao domínio da droga apreendida. Não se demonstrou que tivesse exercido qualquer ato de guarda, transporte, fracionamento, negociação ou intermediação da substância entorpecente. Tampouco houve apreensão de objetos pessoais seus diretamente relacionados ao tráfico, nem prova de que tivesse acesso exclusivo ou controle sobre o imóvel contíguo no qual apreendida a maior parte da droga.

A acusação sustenta que sua presença no imóvel e sua relação conjugal com RAFAEL seriam indicativos de atuação conjunta. Todavia, tal raciocínio parte de presunção incompatível com o princípio da culpabilidade. O direito penal exige prova da conduta e do elemento subjetivo do tipo, não sendo admissível concluir pela participação dolosa a partir de vínculos familiares ou da simples presença no local.

MELISSA apresentou versão inverossímil em seu interrogatório judicial, assim como há inconsistências e contradições nas declarações dos réus, tanto em sede policial quanto em juízo. Entretanto, tais inconsistências não suprem a deficiência probatória e o ônus probatório que recai sobre a acusação. A fragilidade da tese defensiva não pode ser convertida em elemento de condenação.

Nos termos dos artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal, incumbe à acusação demonstrar, com base em prova produzida sob o crivo do contraditório, a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do delito. Não se desincumbindo desse ônus quanto à participação específica de MELISSA, impõe-se a absolvição pela aplicação do princípio in dubio pro reo. Assim, a fragilidade do acervo probatório, no que lhe diz respeito, conduz à absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

RAMON RODRIGUES SANTOS

Quanto a RAMON RODRIGUES SANTOS, o conjunto probatório também não se mostra suficiente para sustentar a condenação.

As versões colhidas ao longo da instrução convergem no sentido de que RAMON teria chegado à residência no dia anterior ao cumprimento do mandado de busca e apreensão. Não há prova de que residisse de forma estável no local, nem de que tivesse domínio sobre o imóvel ou sobre o terreno contíguo no qual localizada e armazenada a maior parte da droga.

Diferentemente do que se verificou em relação a RAFAEL e RICARDO, não se demonstrou que RAMON possuísse acesso às áreas de armazenamento, que tivesse participado do fracionamento da droga, que portasse armas ou que desempenhasse qualquer função logística na estrutura de tráfico. A sua presença no interior do imóvel, por si só, não autoriza a conclusão de adesão consciente à atividade criminosa.

É certo que sua narrativa também apresentou lacunas e inconsistências. Contudo, como já ressaltado em relação a MELISSA, versões defensivas frágeis ou inverossímeis não suprem a deficiência probatória da acusação. O direito penal não admite condenação fundada em presunções ou na mera desconfiança gerada por explicações pouco convincentes. A prova da autoria e do dolo deve ser positiva, concreta e individualizada.

Nos termos dos artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal, incumbe ao órgão acusador demonstrar, com base em elementos produzidos sob contraditório judicial, que o acusado concorreu, de forma consciente e voluntária, para o delito. No caso de RAMON, não há elemento seguro que evidencie ciência acerca da droga armazenada ou integração à atividade de tráfico transnacional investigada. A permanência por curto lapso temporal no imóvel fragiliza a tese acusatória de participação estável ou funcional no esquema.

Diante da ausência de provas suficientes quanto à autoria e ao dolo, impõe-se a absolvição de RAMON RODRIGUES SANTOS, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

DJULIANA MEDINA SILVA e CAÍQUE GEOVANI FELIX DA SILVA

Quanto a ambos, operou-se o trânsito em julgadoda condenação, inexistindo recurso pendente apto a ensejar reexame do mérito.

A formação da coisa julgada material impede o reexame das provas que fundamentaram a sentença condenatória. Não se identifica, ademais, nulidade ou vício processual evidente capaz de ensejar a desconstituição do julgado. A instrução processual observou o contraditório e a ampla defesa, tendo a sentença enfrentado de forma fundamentada os elementos de prova produzidos.

Desse modo, ausente causa excepcional que autorize a mitigação da coisa julgada, as condenações de DJULIANA e CAÍQUE permanecem hígidas nos termos fixados na sentença.

Conclusão

Assim, comprovadas a materialidade e autoria delitivas, bem como o dolo, e ausentes as causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação de RAFAEL LEANDRO DE CAMPOS e de RICARDO DOS SANTOS MARTINS, pela prática do crime do artigo 33, caput, c. c. o artigo 40, I e IV, da Lei 11.343/2006, deve ser mantida, impondo-se absolvição dos réus MELISSA CARLY DOMINGUE RODRIGUES e RAMON RODRIGUES SANTOS, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DOSIMETRIA

RAFAEL LEANDRO DE CAMPOS

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante valorou negativamente a culpabilidade e a quantidade e natureza da droga, aplicando a fração de aumento de 2/8 (dois oitavos), pelo que fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa (aumento equivalente à metade). Na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante da reincidência e fixou a pena intermediária em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, aplicou as causas de aumento relativas ao tráfico transnacional (art. 40, I, da Lei 11.343/06) e relativa ao uso de arma de fogo para o tráfico transnacional (art. 40, IV, da Lei 11.343/06), ambos na fração de 1/5 (um quinto), razão pela qual fixou a pena definitiva em 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 1225 (mil, duzentos e vinte e cinco) dias-multa. O valor do dia-multa foi fixado em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos e o regime inicial imposto foi o fechado.

Aqui, a defesa pretende a revisão da dosimetria, o reconhecimento da confissão espontânea, o afastamento da causa de aumento do art. 40, I, da Lei 11.343/2006, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a revisão do regime inicial de cumprimento da pena, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a redução da pena de multa ao mínimo legal.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo de origem valorou negativamente a culpabilidade porque evidenciado que o réu exercia função de comando/gerência na estrutura criminosa, responsável por amealhar “mulas” e “batedores” para a distribuição do entorpecente dentro do país. E, de fato, as provas demonstram que o réu armazenava drogas em sua residência/imóvel locado ao lado, indicando que exercia papel de distribuição da droga que justifica a valoração negativa da culpabilidade pelas razões indicadas na sentença.

Ademais, a quantidade e natureza da droga apreendida (12,97kg de maconha), nos termos da jurisprudência desta E. Quinta Turma, justificam a majoração da pena-base.

A sentença apontou que a pena-base deveria ser aumentada em 2/8 (dois oitavos) em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, contudo, majorou a pena pela fração de 1/2 (metade).

Assim, fica reduzida a pena-base para a fração aplicada pela r. sentença, em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, foi aplicada a agravante da reincidência, com menção ao ID 332298299 e ao processo n. 0002274-17.2015.4.03.6005. Por sua vez, o ID 332297999 indica que no referido processo, que apurou a prática do delito do artigo 33 da Lei 11.343/2006 em 01.06.2015, houve recebimento da denúncia em 20.10.2015, sentença condenatória proferida em 17.03.2016 e acórdão condenatório em 10.01.2017, com trânsito em julgado para as partes em 01.06.2017. Também consta a expedição de guia de recolhimento definitiva em 30.06.2022. O ID 332297997 revela que o cumprimento da pena estava em andamento em 16.06.2023, do que se pode concluir que não houve decurso do prazo depurador da reincidência.

Assim, mantida a agravante da reincidência e aplicada a fração de 1/6 (um sexto), nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, resta fixada a pena intermediária em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Em que pese a manifestação da defesa pela aplicabilidade da atenuante da confissão, anoto que o réu RAFAELnegou a prática delitiva em todas as instâncias em que ouvido, alegando desconhecer as armas e as drogas apreendidas, razão pela qual inaplicável a atenuante requerida.

Na terceira fase, restou configurada a transnacionalidade do delito, envolvendo dois países, Brasil e Paraguai (art. 40, inciso I, da Lei 11.343/06). Anoto que aapreensão ocorreu em Ponta Porã/MS, região de fronteira, no contexto de investigação voltada à internalização de drogas oriundas do Paraguai, circunstância que, associada às demais provas, evidencia a transnacionalidade da conduta. A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei no 11.343/06 não exige a interceptação da droga no exato momento da travessia da fronteira, sendo suficiente a demonstração de sua origem estrangeira e do contexto de importação, como verificado nos autos.

Aplica-se a Súmula 607 do c. STJ: “A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras”.

Ademais, a apreensão das armas na residência do réu justifica a manutenção da majoração da pena no art. 40, IV, da Lei 11.343/2006.

Foi pelo Juízo sentenciante aplicada fração de 1/5 (um quinto) por cada causa de aumento. Contudo, nos termos da jurisprudência desta E. Quinta Turma, deve ser adotada fração mais branda, de 1/6 (um sexto).

Ainda na terceira fase, o juízo “a quo” entendeu que, no caso, o acusado não faria jus à causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. E contra tal entendimento insurge-se a defesa, que pleiteia a aplicação da minorante. Sem razão.

No que diz respeito à causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, verifico que ela prevê a redução da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

No caso concreto, há circunstâncias justificam a não incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.

Por primeiro, anoto que configurada a reincidência específica (IDs 332298299, 332297999 e 332297997), visto que o réu foi condenado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas. Ainda que assim não fosse, há diversos elementos que justificam a conclusão de dedicação do réu a atividades criminosas, visto que as drogas foram encontradas em terreno por ele locado, além de terem sido encontradas em sua residência armas de fogo e utensílios típicos para distribuição da droga apreendida.

Assim, fica afastada a aplicaçãoda minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, do que resulta para o réu as penas definitivas as penas de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 972 (novecentos e setenta e dois) dias-multa.

Registro que a multa prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade deve guardar proporcionalidadecom a pena corporal, conforme entendimento desta Turma Julgadora.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser mantido o fechado, tendo em vista o "quantum" da reprimenda e o fato de o réu ser reincidente (art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal).

Anoto que a consideração da detração (preso cautelarmente por este processo desde 19.09.2024), prevista no §2o do art. 387 do CPP não altera o regime.

Cada dia-multa fica mantido no valor de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, tendo em vista a renda declarada pelo réu em sede de interrogatório judicial (R$ 10.000,00 a 12.000,00 - ID 332298529).

Ademais, incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, diante da pena fixada e da reincidência configurada (art. 44 do Código Penal).

RICARDO DOS SANTOS MARTINS

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante valorou negativamente a culpabilidade e a quantidade e natureza da droga, aplicando a fração de aumento de 2/8 (dois oitavos), pelo que fixou a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa (aumento correspondente à metade). Na segunda fase, considerou ausentes agravantes ou atenuantes e manteve a pena intermediáriaem 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, aplicou as causas de aumento relativas ao tráfico transnacional (art. 40, I, da Lei 11.343/06) e ao uso de arma de fogo para o tráfico transnacional (art. 40, IV, da Lei 11.343/06), ambos na fração de 1/5 (um quinto), razão pela qual fixou a pena definitiva em 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e pagamento de 1050 (mil e cinquenta) dias-multa. O valor do dia-multa foi fixado em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos e o regime inicial imposto foi o fechado.

Aqui, a defesa pretende a redução da pena-base e o afastamento da causa de aumento do art. 40, I, da Lei 11.343/2006.

Com relação a culpabilidade, a valoração negativa se justificou porque o acusado buscou se eximir da responsabilidade quanto à posse de arma de fogo e demais acessórios, arremessando os objetos para imóveis de propriedade de terceiros.

O ato de tentar se desvencilhar de elementos incriminadores não revela maior grau de reprovabilidade, tampouco autoriza exasperação da pena-base a título de culpabilidade, pois o réu agiu em evidente instinto de não se autoincriminar e para preservar sua liberdade.

A conduta, nesse contexto, relaciona-se ao instinto natural de autodefesa de qualquer indivíduo diante da iminência de restrição à sua liberdade, não se confundindo com circunstância judicial negativa do art. 59 do Código Penal. Assim, o descarte de objeto incriminador não pode ser interpretado como ato qualificador das circunstâncias do delito.

A quantidade e natureza da droga apreendida (12,97kg de maconha), nos termos da jurisprudência desta E. Quinta Turma, justificam a majoração da pena-base.

A sentença apontou que a pena-base deveria ser aumentada em 1/8 (um oitavo)por cada circunstância judicial desfavorável, embora tenha aplicado majoração substancialmente maior, de 1/2 (metade), por duas circunstâncias avaliadas negativamente.

Assim, mantida a fração aplicada pelo Juízo de origem (1/8 - um oitavo), fica reduzida a pena-base para 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes causas de aumento e de diminuição, fica mantida a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, restou configurada a transnacionalidade do delito, envolvendo dois países, Brasil e Paraguai (art. 40, inciso I, da Lei 11.343/06). Anoto que a apreensão ocorreu em Ponta Porã/MS, região de fronteira, no contexto de investigação voltada à internalização de drogas oriundas do Paraguai, circunstância que, associada às demais provas, evidencia a transnacionalidade da conduta. A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei no 11.343/06 não exige a interceptação da droga no exato momento da travessia da fronteira, sendo suficiente a demonstração de sua origem estrangeira e do contexto de importação, como verificado nos autos.

Aplica-se a Súmula 607 do c. STJ: “A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras”.

Ademais, a apreensão das armas e a própria admissão do réu quanto à propriedade de uma pistola arremessada no terreno contíguo justificam a manutenção da majoração da pena nos termos do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006.

Foi pelo Juízo sentenciante aplicada fração de 1/5 (um quinto) por cada causa de aumento. Contudo, nos termos da jurisprudência desta E. Quinta Turma, deve ser adotada fração mais branda, de 1/6 (um sexto).

Ainda na terceira fase, o juízo “a quo” entendeu que, no caso, o acusado não faria jus à causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.

No que diz respeito à causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, verifico que ela prevê a redução da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

No caso concreto, há circunstâncias justificam a não incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.

Anoto que a prova produzida demonstra a estadia prolongada de RICARDO no local utilizado para distribuição das drogas e a dispensa de arma de fogo no dia da atuação policial, que, em conjunto com as demais provas, indicam que o réu se dedicava a atividades criminosas. Ademais, RICARDO ostenta condenação anterior pelo crime de porte ilegal de arma de fogo - Comarca de São Mateus/ES - ação penal n. 0000851-06.2017.8.08.0047 (ID 332296540 - Pág. 97).

Assim, permanece, assim, afastada a aplicaçãoda minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, do que resulta para o réu as penas definitivas as penas de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa.

Saliento que a multa prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade deve guardar proporcionalidadecom a pena corporal, conforme entendimento desta Turma Julgadora.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser alterado para o semiaberto, tendo em vista o "quantum" da reprimenda e o fato de o réu não ser reincidente (art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal).

Anoto que a consideração da detração (preso cautelarmente por este processo desde 19.09.2024), prevista no §2o do art. 387 do CPP não altera o regime.

Cada dia-multa fica mantido no valor de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, tendo em vista a renda declarada pelo réu em sede de interrogatório judicial (R$ 8.000,00 a 9.000,00 - ID 332298529).

Ademais, incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, diante da pena fixada (art. 44 do Código Penal).

DJULIANA MEDINA SILVA

Com relação à DJULIANA, verifico matéria de ordem pública que justifica a revisão DE OFÍCIO da dosimetria, nos termos do art. 580 do CPP.

A sentença valorou negativamente uma circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo). Contudo, majorouindevidamente a pena-base para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, equivalente a 1/4 (um quarto)(ID 332298829).

Assim, REVISO DE OFÍCIO a majoração da pena-base, fixando-a em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, ficam mantidas as duas causas de aumento na fração de 1/5 (um quinto) e o tráfico privilegiado, aplicado na fração de 1/3 (um terço).

Assim, resulta para a ré DJULIANA as penas definitivas de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 524 (quinhentos e vinte e quatro) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto e o valor do dia-multa no mínimo legal.

Tendo em vista a absolvição de MELISSA CARLY DOMINGUE RODRIGUES, presa cautelarmente, expeça-se alvará de soltura, independentemente de medidas cautelares.

Revogo as medidas cautelares impostas a RAMON RODRIGUES, diante de sua absolvição.

Quanto à prisão cautelar de RAFAEL e RICARDO, fica mantida pelos próprios fundamentos da sentença (ID 332298829) e da decisão que a decretou (ID 332296581). Contudo, tendo em vista o regime semiaberto ora fixado a RICARDO, deve ser oficiado ao Juízo da Execução para adequação da prisão ao regime semiaberto com relação a ele.

Oficie-se, ainda,ao Juízo da Execução para adequação da pena imposta a DJULIANA MEDINA SILVA - 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 524 (quinhentos e vinte e quatro) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto e o valor do dia-multa no mínimo legal.

Mantidos, no mais, os demais termos da r. sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação da defesa de MELISSA CARLY DOMINGUE RODRIGUES e de RAMON RODRIGUES SANTOS, para absolvê-los da imputação referente ao artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos I e IV, da Lei no 11.343/2006, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e DOU PARCIAL PROVIMENTO às apelações das defesas de RAFAEL LEANDRO DE CAMPOS e de RICARDO DOS SANTOS MARTINS, para reduzir a pena-base e as frações de aumento relativas às causas de aumento, bem como REVISO, DE OFÍCIO, a dosimetria da ré DJULIANA MEDINA SILVA, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal, do que resultam para os acusados, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, incisos I e IV, da Lei no 11.343/2006:

a) para RAFAEL LEANDRO DE CAMPOS, as penas definitivas de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 972 (novecentos e setenta e dois) dias-multa, fixados em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos;

b) para RICARDO DOS SANTOS MARTINS, as penas definitivas de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa, fixados em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos;

c) para DJULIANA MEDINA SILVA, as penas definitivas de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 524 (quinhentos e vinte e quatro) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto e o valor do dia-multa no mínimo legal.

Oficie-se ao Juízo da Execução Penal para adequação da pena imposta a DJULIANA, para noticiar a revogação das medidas cautelares impostas a RAMON (absolvido) e expeça-se alvará de soltura em favor de MELISSA (absolvida), independentemente de medidas cautelares, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa:DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C.C. O ARTIGO 40, I e IV, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE, AUTORIA DELITIVA E DOLO COMPROVADOS QUANTO A DOIS ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO, QUANTO A DOIS ACUSADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. REVISÃO DE OFÍCIO DA PENA-BASE DE CORRÉ. RECURSOS PROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelas defesas de R.R.S, R.S.M., R.L.C. e de M.C.D.R. em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Ponta Porã/MS que os condenou, incursos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos I e IV, da Lei no 11.343/2006: a) R.L.C, à pena de 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1225 (mil, duzentos e vinte e cinco) dias-multa, fixados em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime); b) M.C.D.R, à pena de 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1050 (mil e cinquenta) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal; c) R.S.M, à pena de 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1050 (mil e cinquenta) dias-multa, fixados em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos; d) D.M.S, à pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal; e) C.G.F.S, à pena de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal; e f) R.R.S, à pena de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A defesa de R.R.S pugna pela: (i) absolvição porque não comprovada a autoria e o dolo, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP; (ii) redução da pena-base; (iii) afastamento da causa de aumento do art. 40, I, da Lei 11.343/2006.

3. A defesa de R.S.M pugna pela: (i) não comprovação da autoria, impondo-se a absolvição do acusado; (ii) redução da pena-base; (iii) afastamento da causa de aumento do art. 40, I, da Lei 11.343/2006.

4. A defesa de R.L.C e de M.C.D.R pugna pela: (i) absolvição dos acusados por falta de provas da materialidade e da autoria; (ii) afastamento da causa de aumento do art. 40, I, da Lei 11.343/2006; (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) revisão da dosimetria e do regime inicial de cumprimento da pena; (v) reconhecimento da confissão espontânea; (vi) substituição da pena corporal por restritivas de direitos; (vii) redução da pena de multa ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Materialidade do delito de tráfico transnacional de drogas ficou demonstrada pelos documentos reunidos nos autos. A autoria e o dolo exsurgem das circunstâncias fáticas (prisão em flagrante delito) e da prova testemunhal produzida em Juízo, quanto a R.L.C e R.S.M.

6. Diante da ausência de elementos individualizados que demonstrem que M.C.D.R eR.R.S. concorreram, de forma consciente e voluntária, para o tráfico transnacional de drogas ou para a posse das armas apreendidas, a condenação não deve subsistir. A fragilidade do acervo probatório, no que lhes diz respeito, conduz à absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

7. Ausente causa excepcional que autorize a mitigação da coisa julgada, as condenações de D.M.S e C.J.F.S permanecem hígidas nos termos fixados na sentença.

8. Dosimetria. Primeira fase. R.L.C. Culpabilidade. Qualidade e quantidade de droga apreendida. Mantida a fração aplicada pelo Juízo sentenciante para cada circunstância negativa (1/8 – um oitavo).

9. Dosimetria. Primeira fase. R.S.M. Valoração negativa da culpabilidade afastada. Quantidade e quantidade de droga apreendida. Mantida a fração aplicada pelo Juízo sentenciante (1/8 – um oitavo).

10. Dosimetria. Primeira fase. D.M.S. Artigo 580 do Código de Processo Penal. Revisão de ofício. A sentença aplicou a fração majorante de 1/8 (um oitavo), mas fixou pena equivalente ao aumento de 1/4 (um quarto). Redução para a fração de fato imposta.

11. Dosimetria. Segunda fase. Mantida a reincidência de R.L.C, aplicada a fração de 1/6 (um sexto).

12. Causas de aumento relativas à transnacionalidade (art. 40, I, da Lei 11.343/2006) e ao uso de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei 11.343/2006) mantidas, aplicada fração mais branda (1/6 – um sexto).

13. Quanto à causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, há elementos nos autos que justificam sua inaplicabilidade, configurada a dedicação a atividades criminosas e a reincidência, quanto a R.L.C.

14. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser alterado para o semiaberto, com relação a R.S.M, tendo em vista o "quantum" da reprimenda e o fato de o réu não ser reincidente (art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal). Mantido o regime inicial fechado com relação a R.L.C, diante da reincidência e da quantidade de pena aplicada.

15. Incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, diante da pena fixada (art. 44 do Código Penal).

16. Oficie-se ao Juízo da Execução Penal para adequação da pena imposta a D.M.S, para noticiar a revogação das medidas cautelares impostas a R.R.S (absolvido) e expeça-se alvará de soltura em favor de M.C.D.R (absolvida), independentemente de medidas cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Apelação da defesa de M.C.D.R e de R.R.S PROVIDAS, para absolvê-los da imputação referente ao artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos I e IV, da Lei no 11.343/2006, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Apelação das defesas de R.L.C e de R.S.M PARCIALMENTE PROVIDAS, para se reduzir a pena-base e as frações de aumento relativas às causas de aumento, bem como para revisar DE OFÍCIO a dosimetria da ré D.M.S, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal, do que resultam para os acusados, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, incisos I e IV, da Lei no 11.343/2006: a) para R.L.C, as penas definitivas de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 972 (novecentos e setenta e dois) dias-multa, fixados em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos; b) para R.S.M, as penas definitivas de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão,em regime inicial semiaberto, e pagamento de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa, fixados em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos; c) para D.M.S, as penas definitivas de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 524 (quinhentos e vinte e quatro) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto e o valor do dia-multa no mínimo legal.

Tese de Julgamento: é de rigor a absolvição de M.C.D.R e de R.R.S nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, a manutenção da condenação de R.L.C e de R.S.M, com redução da pena-base e das frações de aumento relativas às causas de aumento, e a revisão DE OFÍCIO da dosimetria da ré D.M.S, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4o, 40, I e IV, e 42; CP, arts. 33, §2o, “c”; 44, I, II e III; 59; 65, III, “d”; CPP, arts. 155, 156 e 580.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 607 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu DAR PROVIMENTO à apelação da defesa de MELISSA CARLY DOMINGUE RODRIGUES e de RAMON RODRIGUES SANTOS, para absolvê-los da imputação referente ao artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos I e IV, da Lei no 11.343/2006, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e DAR PARCIAL PROVIMENTO às apelações das defesas de RAFAEL LEANDRO DE CAMPOS e de RICARDO DOS SANTOS MARTINS, para reduzir a pena-base e as frações de aumento relativas às causas de aumento, bem como REVISAR, DE OFÍCIO, a dosimetria da ré DJULIANA MEDINA SILVA, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal, do que resultam para os acusados, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, incisos I e IV, da Lei no 11.343/2006: a) para RAFAEL LEANDRO DE CAMPOS, as penas definitivas de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 972 (novecentos e setenta e dois) dias-multa, fixados em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos; b) para RICARDO DOS SANTOS MARTINS, as penas definitivas de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa, fixados em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos; c) para DJULIANA MEDINA SILVA, as penas definitivas de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 524 (quinhentos e vinte e quatro) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto e o valor do dia-multa no mínimo legal. Oficie-se ao Juízo da Execução Penal para adequação da pena imposta a DJULIANA, para noticiar a revogação das medidas cautelares impostas a RAMON (absolvido) e expeça-se alvará de soltura em favor de MELISSA (absolvida), independentemente de medidas cautelares, nos termos da fundamentação., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALI MAZLOUM

Relator do Acórdão